Tribunal: TCU
Processo: 040.975/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação. Obras de pavimentação e drenagem em Rosário do Oeste/MT. Fiscalização do Ministério do Trabalho. Indícios de irregularidades: subcontratação integral do contrato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, por formulada pela Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Mato Grosso (SRT/MT), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, MT, na execução das obras de drenagem e pavimentação objeto do Contrato 002/2017, decorrente do Edital 001/2017 de Concorrência Pública, que teve como vencedora a empresa BTX Engenharia Eireli (26.117.657/0001-27), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação procedente; 9.3. aplicar ao Sr. João Antônio da Silva Balbino (XXX.357.531-XX), prefeito municipal de Rosário Oeste, MT, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, em razão da ausência de resposta à diligência expedida pelo Tribunal (Ofício 20590/2020TCU/Seproc, de 7/5/2020, entregue em 22/5/2020), onde foram solicitadas diversas informações e documentos relativos ao Convenio/Siafi 782365/2013, assinado com a Sudeco para executar obras de pavimentação asfáltica e drenagem, com valor total estimado em R$ 3.064.645,58 objeto do Edital de Concorrência Pública 001/2017; 9.3.1. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. determinar à Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco), que instaure a competente Tomada de Contas Especial, conforme § 1o, art. 8o da Lei 8.420/1992, informando ao TCU do resultado no prazo de 180 dias, em relação ao Convenio/Siafi 782365/2013, firmado em 17/6/2015 com a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, MT, visando execução de obras de drenagem e pavimentação, objeto do Edital 001/2017 de Concorrência Pública, que desembocou no Contrato 002/2017 com a empresa BTX Engenharia Eireli (26.117.657/0001-27); 9.5. dar ciência à Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco), que a empresa BTX Engenharia Eireli (CNPJ 26.117.657/0001-27) tem contratos assinados com outras prefeituras do Estado de Mato Grosso tais como as Prefeituras de Cuiabá, Salto do Céu, e Peixoto de Azevedo, sem que possua nenhum empregado registrado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), para que a Autarquia adote as providências de sua alçada, inclusive a instauração de tomada de contas especial se for necessária; 9.6. dar ciência deste Acórdão à Sudeco, à Prefeitura de Rosário Oeste, ao Sr. João Antônio da Silva Balbino e aos demais interessados, informando-os de que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. determinar à Seinfra-Urbana que monitore a determinação contida no item 9.5; 9.8. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.